Tribunal: TJDFT
Processo: 0711362-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711362-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LAUANNA FLAVIA BERNARDES CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX DECISÃO LAUANNA FLÁVIA BERNARDES CARVALHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 153204850, autos originários) que, na ação de anulação de ato administrativo proposta contra o INSTITUTO QUADRIX, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para incluí-la nas vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação, nos seguintes termos: “Vistos, etc. A parte Autora renunciou ao Juízo 100% Digital. Promova a Secretaria a retificação da autuação. Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por LAUANNA FLÁVIA BERNARDES CARVALHO em face de INSTITUTO QUADRIX. Narra que é professora da educação básica e está trabalhando na modalidade de contrato temporário para a SEEDF. Realizou o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) - Edital no 31, de 30 de junho de 2022. Após a realização da prova objetiva no dia 16/10/2022, o resultado preliminar foi publicado em 17/11/2022. Ocorre que, ao analisar a relação de candidatos, a autora verificou que não foi enquadrada nas vagas reservadas para o público hipossuficiente. Narra a parte Autora que preencheu todos os requisitos constantes no edital, conforme item 12.2.1. para concorrer às vagas destinadas as pessoas hipossuficientes. Porém a banca em questão, a QUADRIX, inseriu a autora para concorrer às vagas para ampla concorrência, sem qualquer justificativa. A autora ainda está concorrendo no certame, porém na faixa de vagas para a ampla concorrência. Caso estivesse concorrendo na faixa que é elegível estaria dentro das vagas disponíveis para o grupo citado e com maiores chances de ingressar mais rapidamente no serviço público. Por fim, requer em sede de tutela de urgência, que a Ré inclua a Autora na lista de vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras magistério público e assistência a educação. Com a inicial vieram os documentos de ID no 152823547 a 152823598. É o relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de tutela antecipada. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. O edital previa que os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas para os hipossuficientes deverão comprovar, no momento da inscrição, o atendimento aos requisitos previstos no art. 2o da Lei no 6.741/2020. Previa ainda, que o candidato que, no ato da inscrição, se autodeclarar hipossuficiente, tiver sua inscrição homologada nesta condição e não for eliminado do concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral, de ampla concorrência, desde que tenha pontuação suficiente. O resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoa com deficiência, negros e hipossuficientes) será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar das inscrições homologadas deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. O documento de ID no 152823593 demonstra que houve a solicitação de vagas para hipossuficientes pela parte Autora. O período para envio da documentação comprobatória para concorrer às vagas reservadas destinadas às pessoas hipossuficientes era até o dia 02/09/2022 às 18h. Divulgação do resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoas com deficiência, negros e hipossuficientes) e da solicitação de atendimento especial ocorreu em 07/09/2022. O resultado preliminar das inscrições homologadas referente aos candidatos que se declararam hipossuficientes, consta do item 1.3 do ID no 152823597 - Pág. 513. O documento demonstra que a parte Autora não obteve o deferimento da inscrição para concorrer como candidato hipossuficiente, uma vez que não consta o nome da Autora na lista. O edital previa que o período para interposição de recurso contra o resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoas com deficiência, negros e hipossuficientes) e da solicitação de atendimento especial era de 08 a 09/09/2022. O documento de ID no 152823598 apresentou o resultado definitivo das inscrições homologadas, com o resultado dos recursos interpostos. De posse do documento, é possível verificar que não houve a interposição de recurso por parte Autora em decorrência do não deferimento da inscrição como candidato hipossuficiente. A divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoas com deficiência, negros e hipossuficientes) e da solicitação de atendimento especial ocorreu em 12/09/2022. No ID no 152823598 - Pág. 516 consta a relação final dos candidatos que se declararam hipossuficientes que cumpriram as formalidades do Edital no 31 (abertura) do concurso público, e suas alterações, e tiveram a inscrição deferida. Em tal lista também não consta o nome da Autora. Compulsando os autos, verifica-se que a inscrição da Autora foi deferida apena para concorrer à ampla concorrência, conforme ID no 152823598 - Pág. 275. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. [...].” Aduz a agravante-autora que houve evidente ilegalidade no indeferimento para que concorresse a uma das vagas destinadas a pessoas com hipossuficiência econômica, uma vez que, no ato da inscrição, apresentou todos os documentos exigidos no edital do certame, o que comprova que possui renda familiar per capita de até um salário mínimo e estudou em escola pública durante o ensino médio. Assevera que não apresentou recurso administrativo, no prazo do edital, porquanto não tem conhecimento do motivo pelo qual não participou da relação dos candidatos, bem como nem sequer foi divulgado quais requisitos exigidos no certame não foram cumpridos. Requer “o recebimento do presente agravo no seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 995 CPC, para suspender a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, oficiando ao juízo a quo” (id. 45109082). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de deferir o pedido de tutela provisória de urgência e inseri-la na relação de candidatos em situação de hipossuficiência econômica. Ausente o preparo, uma vez que deferido à autora os benefícios da gratuidade de justiça (id. 152902599, autos originários). É o relatório. Decido. Embora a agravante-autora tenha requerido a concessão de efeito suspensivo ao recurso, na verdade, busca o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja deferida sua inscrição no concurso público para concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito da agravante-autora. O Edital no 31, de 30 de junho de 2022, para a realização do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras magistério público e assistência à educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal prevê, no seu item 12 que: “12 Das vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes [...] 12.2 Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas para os hipossuficientes deverão comprovar, no momento da inscrição, o atendimento aos requisitos previstos no art. 2o da Lei no 6.741/2020. 12.2.1 São hipossuficientes, cumulativamente, aqueles: a) que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; e b) cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1,5 salário-mínimo. 12.3 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) acessar o endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br e declarar ser hipossuficiente, no ato da inscrição, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados; e b) enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem do documento de identidade oficial e as imagens legíveis dos documentos de que trata o Anexo VIII deste edital. 12.4 A solicitação para concorrer às vagas reservadas deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via upload, da documentação comprobatória citada no subitem 12.3 deste edital deverá ser realizado no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, em arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300 KB. A capacidade de espaço total para o envio de arquivos será de, no máximo, 1 MB (1.024 KB). Após atingir a capacidade de espaço total de 1 MB (1.024 KB), não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 12.4.1 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida nos subitens 12.3 e 12.4 deste edital ou que enviar a documentação incompleta, ilegível, com rasura ou proveniente de arquivo corrompido terá a solicitação indeferida. 12.4.2 A solicitação realizada após o período estabelecido no subitem 12.4 deste edital será indeferida. (grifo nosso). Nesse sentido, o edital prevê que os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas para os hipossuficientes devem comprovar, no momento da inscrição, o atendimento aos requisitos previstos no art. 2o da Lei Distrital 6.741/20. O edital prevê ainda que o candidato que, no ato da inscrição, se autodeclarar hipossuficiente, tiver sua inscrição homologada nesta condição e não for eliminado do concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral, de ampla concorrência, desde que tenha pontuação suficiente. Dispõe o edital que o resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoa com deficiência, negros e hipossuficientes) será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. Ressalta o edital que o candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar das inscrições homologadas deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 do edital. A agravante-autora solicitou concorrer às vagas destinadas para candidatos hipossuficientes (id. 152823593, autos originários). O período para envio da documentação comprobatória para concorrer às vagas reservadas destinadas às pessoas hipossuficientes era até o dia 02/09/2022 às 18h. A divulgação do resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoas com deficiência, negros e hipossuficientes) e da solicitação de atendimento especial ocorreu em 07/09/2022. Da análise do documento do resultado preliminar das inscrições, referente a homologação dos candidatos que se declararam hipossuficientes, verifica-se que a agravante-autora não obteve o deferimento da inscrição para concorrer como candidata hipossuficiente, uma vez que não consta o seu nome da referida lista (id 152823597, autos originários). O edital previa que o período para interposição de recurso contra o resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoas com deficiência, negros e hipossuficientes) e da solicitação de atendimento especial era de 08 a 09/09/2022. A agravante-autora não apresentou recurso administrativo, a fim de se insurgir contra o indeferimento da sua inscrição no certame para concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. Diante das provas apresentadas pela agravante-autora, não há como se constatar, no presente estágio processual, se todos os documentos necessários para o deferimento do pedido foram apresentados no prazo descrito no edital. Somente com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa será possível analisar se, de fato, a agravante-autora cumpriu o disposto no edital e, desse modo, faz jus a concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. Nesta fase inicial do processo não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que, diante da não interposição de recurso administrativo pela agravante-autora, não se tem notícia do motivo para o indeferimento da sua inscrição para concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. A decisão da banca examinadora, em análise preliminar, não é passível de controle judicial, pois não demonstrada qualquer ilegalidade no indeferimento do pedido da agravante-autora para concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. Assim, considerando a cognição sumária autorizada nesse momento processual, não se evidencia a probabilidade do direito postulado. Da mesma forma, também não está evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar o deferimento da medida liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de março de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora